Tribunal: TJBA
Processo: 8079738-12.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8079738-12.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: MIRAILTON ALMEIDA DOS SANTOS e outros

Advogado(s): JESSICA SANTOS DE CARVALHO

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS E MEDIDAS ALTERNATIVAS DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA-BA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. SAÍDA TEMPORÁRIA. MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. INDISPONIBILIDADE DO EQUIPAMENTO. OMISSÃO ESTATAL. IMPOSIÇÃO DE CONDIÇÃO INVIÁVEL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por advogada em favor
do Paciente
MIRAILTON ALMEIDA DOS SANTOS
,
condenado por estupro de vulnerável, em cumprimento de pena em regime semiaberto no Conjunto Penal de Feira de Santana/BA. Reconhecido judicialmente o direito do paciente à saída temporária, o Juízo da execução condicionou o exercício da benesse ao uso de tornozeleira eletrônica, mesmo diante da comprovada indisponibilidade do equipamento no período programado, o que impediu a fruição do benefício. A impetrante alega constrangimento ilegal, diante da imposição de condição inexequível e não prevista como obrigatória em lei.

I
I. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em determinar se é legal a imposição da utilização de monitoração eletrônica como condição para o gozo de saída temporária, quando há comprovada indisponibilidade do equipamento, frustrando o exercício de direito já reconhecido ao apenado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A saída temporária é direito do apenado em regime semiaberto, condicionado ao preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos previstos no art. 122 da Lei de Execução Penal (LEP), não sendo, por regra, subordinada ao uso de monitoração eletrônica.

4.
O art. 122, parágrafo único, c/c o art. 146-B, II, da LEP, autoriza o uso de monitoramento eletrônico como medida facultativa de fiscalização, cabendo ao Juízo avaliar sua pertinência, mas sem torná-la pressuposto obrigatório para o gozo do benefício.

5.
A imposição da monitoração eletrônica, diante da comprovada indisponibilidade do equipamento por falha da administração pública, configura condição inócua que impede a efetividade do direito já reconhecido, transferindo ao apenado os ônus da omissão estatal.

6.
A restrição do direito à saída temporária, nas condições do caso, sem fundamento executório idôneo, viola os princípios da individualização da pena, da legalidade e da dignidade da pessoa humana, configurando constrangimento ilegal.

7.
Precedentes do TJBA e de outros tribunais reafirmam o entendimento de que a inexistência de tornozeleira eletrônica não pode impedir o gozo de direito subjetivo adquirido pelo apenado, devendo a responsabilidade pela fiscalização ser compatível com a capacidade estatal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Ordem concedida.

Tese de julgamento:

1.
A imposição de monitoração eletrônica como condição para saída temporária, quando há comprovada indisponibilidade do equipamento, configura constrangimento ilegal, por inviabilizar o exercício de direito subjetivo já reconhecido ao apenado.

2.
O monitoramento eletrônico é faculdade do Juízo da execução penal, mas sua ausência, por falha administrativa, não pode servir de fundamento para impedir o gozo do benefício previsto no art. 122 da LEP.

3.
A ineficiência estatal em prover instrumentos de fiscalização não pode repercutir negativamente sobre o custodiado, sob pena de violação à legalidade e à dignidade da pessoa humana.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, arts. 122, parágrafo único, e 146-B, II; CF/1988, arts. 1º, III, e 5º, II e XLVII.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, HC nº 0028726-76.2017.8.05.0000, Rel. Des. João Bosco de Oliveira Seixas, j. 09.03.2018; TJBA, HC nº 0017631-49.2017.8.05.0000, Rel.ª Des.ª Aracy Lima Borges, j. 12.09.2017; TJMG, AgExec nº 1.0000.20.009155-1/001, Rel. Des. Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 12.08.2020; TJMG, HC nº 1.0000.17.079279-0/000, Rel. Des. Matheus Chaves Jardim, j. 19.10.2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º
8079738.12.2025.8.05.0000
, impetrado pela advogada
JÉSSICA SANTOS DE CARVALHO
(
OAB/BA 54.036
)
, em favor de
MIRAILTON ALMEIDA DOS SANTOS
, apontando como Autoridade Coatora o
JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS E MEDIDAS ALTERNATIVAS DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA/BA,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
CONCEDER A ORDEM
de
habeas corpus
, para determinar que o Juízo da Vara de Execuções Penais e Medidas Alternativas da Comarca de Feira de Santana proceda à imediata liberação do Paciente, para o gozo das saídas temporárias previstas no calendário do Juízo, sem a imposição da condição do monitoramento eletrônico, enquanto perdurar a comprovada indisponibilidade do equipamento pelo Estado da Bahia, mantendo-se, contudo, as demais condições estabelecidas na decisão (
ID 96402280
), em especial aquelas não relacionadas ao uso do dispositivo de monitoração, com a devida cientificação do Paciente
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 03 de fevereiro de 2026.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS06